Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO ACALORADA EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA CARACTERIZADORA DE OFENSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, ressalta-se que houve um primeiro recurso interposto pelo autor. Esta Turma conheceu do recurso e acolheu de ofício a preliminar de nulidade, diante da necessidade de oitivas de testemunhas, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução (Id. 13140313).
2. Os autos retornaram ao juízo de origem, oportunidade em que foi proferida nova sentença de improcedência em audiência de instrução e julgamento, contra a qual se insurge o autor. Alega, em suas razões recursais, que a requerida fez declarações ofensivas e imputou-lhe a prática de crime, durante Assembleia de Condomínio. Requer a reforma da sentença e condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Contrarrazões apresentadas (Id. 23609672).
3. Observa-se que, após o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução, o requerido deixou de arrolar testemunhas que demonstrassem o alegado na inicial.
4. Por outro lado, os documentos e áudios juntados aos autos não demonstram que tenha ocorrido qualquer ofensa à dignidade do autor. Do áudio – parte II (gravação da Assembleia Geral do Condomínio - Id. 12511723), na qual o autor não estava presente e foi representado por um advogado, constata-se que houve um relato da síndica de diversas situações envolvendo o autor, inclusive uma suposta agressão do autor à síndica. A requerida somente confirma os relatos da síndica e afirma que as atitudes antissociais do autor não foram direcionadas apenas à síndica, mas ao condomínio como um todo e que o autor não sabe conviver com outras pessoas.
5. Em que pese a requerida se exaltar na reunião, suas palavras na Assembleia se limitaram a narrar seu ponto de vista sobre os desentendimentos vivenciados por ela e por outros condôminos com o autor. Os relatos da requerida foram confirmados por outros condôminos e pela síndica. O fato de a requerida ter proferido sua opinião, ao considerar “um fato gravíssimo um condômino chegar as vias de fato contra outro”, não pode ser interpretado como acusação ou ofensa pessoal ao autor, pois a própria síndica tinha dito que o autor chegou a empurrá-la.
6. Assim, não restou demonstrada qualquer ofensa à dignidade do autor, não havendo que se falar em danos morais. A discussão acalorada sobre desentendimentos vivenciados pelos condôminos em Assembleia Condominial não ultrapassou a esfera de meros aborrecimentos, aos quais qualquer um que conviva em sociedade está sujeito.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.